Tribunal: TJES
Processo: 5000663-20.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-20.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM ENERGIA, TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA e outros
RECORRIDO: GABY SOM LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000663-20.2024.8.08.0034

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. e AMERICA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM ENERGIA, TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA.

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MORAIS 14305595788.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AMERICA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM ENERGIA, TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
(ID. 18684119) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Inicialmente, verifica-se que as razões recursais foram apresentadas sem o comprovante do recolhimento do preparo recursal, denotando-se, assim, a deserção do recurso. No recurso, a recorrente alegou que “
Não há falar-se em recolhimento de custas, ante os termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, referida de forma expressa pela própria r. sentença ora recorrida.
” Ocorre que nos Juizados Especiais, o acesso ao primeiro grau é totalmente gratuito bem como na sentença não há condenação em custas e honorários, conforme Arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. No entanto, ao recorrer, o recorrente vencido deve pagar o preparo (custas acumuladas), a menos que requeira e obtenha o benefício da justiça gratuita, além de estar sujeito ao pagamento de honorários sucumbenciais, caso o recurso não seja provido.

De acordo com o art. 42, caput c/c § 1º, da Lei n.º 9099/95, “
o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, nos Juizados Especiais não há a possibilidade de intimação para recolhimento do valor, conforme dispõe o Enunciado 168 do FONAJE: “
Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro - Brasília-DF).
”

Diante dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade do preparo recursal, amparado pelo art. 932, Inc. III, da Lei n.º 9.099/95,
DECLARO A DESERÇÃO
do recurso inominado (ID. 18684119) interposto por AMERICA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM ENERGIA, TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

e dele
NÃO CONHEÇO
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto por AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (ID. 18684117).

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA. USINA SOLAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA (ART. 942, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO NO COMPLEXO DA OBRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 39.481,33 (trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais. A lide decorre do inadimplemento de contratos de locação de tendas e banheiros químicos utilizados em empreendimentos de usinas solares localizados em Ponto Belo e Linhares/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente AXIS SOLAR IX sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ser apenas a dona da obra e, no mérito, a inexistência de solidariedade por ausência de vínculo contratual direto com o recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente AXIS SOLAR IX. À luz da teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base nas afirmações deduzidas na inicial. Uma vez que o autor afirma que a AXIS se beneficiou diretamente dos serviços e figurava como responsável pela obra, a pertinência subjetiva está presente, devendo a responsabilidade real ser decidida no mérito.

4.

No mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade solidária das requeridas. Aplicável, na espécie, o art. 942, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que as empresas recorrentes atuaram de forma coordenada no mesmo complexo de obras e foram beneficiárias diretas da prestação de serviços essenciais à viabilização do empreendimento.

5.

No caso, restou demonstrado que a AXIS figura como uma das responsáveis pela obra beneficiada pelos serviços, conforme registros que comprovam sua participação no complexo. A alegação de que a AXIS atuou apenas como dona da obra não afasta sua responsabilidade perante terceiros quando a prestação de serviços se deu sob subordinação e proveito direto do complexo construtivo que liderava. Ademais, a recorrente AMERICA admitiu ter mantido negócios com o recorrido para o mesmo objeto, reforçando a existência de uma cadeia de atuação conjunta.

6.

Quanto ao inadimplemento, as partes não comprovaram a quitação total dos valores pactuados e renegociados, limitando-se a sustentar a ausência de responsabilidade pela contratação em sua totalidade. Os documentos colacionados aos autos pelo autor, incluindo tratativas e comprovantes de montagem de equipamentos, são suficientes para amparar a condenação no montante fixado.

7.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade do preparo recursal,
DECLARO A DESERÇÃO
do recurso inominado (ID. 18684119) interposto por AMERICA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM ENERGIA, TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA e dele
NÃO CONHEÇO
, ao passo em que,

CONHEÇO

do recurso interposto (ID. 18684117) por AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

CONDENO
ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e o Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)